Tribunal: TJDFT
Processo: 0708574-76.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ORDEM DE EMENDA QUANTO AO POLO ATIVO E PARA A JUNTADA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA PELOS LITISCONSORTES.
1. Dialeticidade recursal atendida.
2. Não se justifica a suspensão do feito com fundamento no TEMA 1.169/STJ, pois não há controvérsia sobre a necessidade de liquidação da obrigação, nota distintiva dos recursos repetitivos.
3. Não subsiste o indeferimento da inicial por falta de emenda, se não apreciado o pedido de dilação do prazo. Sentença cassada.